Tribunal: STF
Processo: RE 458404
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MUNICÍPIO DO RIO
 DE JANEIRO. IPTU. ALÍQUOTA PROGRESSIVA. PROGRESSIVIDADE ANTERIOR AO
 ADVENTO DA EC 29/2000.
O Supremo Tribunal Federal firmou a
orientação de que "é inconstitucional a lei municipal que tenha
estabelecido, antes da Emenda Constitucional 29/2000, alíquotas
progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o
cumprimento da função social da propriedade urbana" (Súmula 670 do
STF). No mesmo sentido, o RE 370.734-AgR, Relator o Ministro
Sepúlveda Pertence (Primeira Turma).
No tocante à atribuição de
efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade,
aplica-se a pacífica jurisprudência desta Casa de Justiça (AI
449.535-AgR, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, o RE 430.421-AgR,
Reltaor Ministro Cezar Peluso, e o AI 428.886-AgR, Relator Ministro
Eros Grau).
Agravo regimental a que se nega provimento.
Condenação
 do agravante a pagar à parte agravada multa de 5% (cinco por cento)
 do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer
outro recurso condicionada ao depósito do valor respectivo(§ 2º do
art. 557 do Código de Processo Civil).